Tribunal: TJMT
Processo: 1015354-20.2023.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015354-20.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 062.161.761-02 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 840.135.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015354-20.2023.8.11.0015

APELANTE: PEDRO JOAQUIM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – RECURSO DA DEFESA – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013) – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – PERDIMENTO DE BENS – VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ENTORPECENTES – POSSÍBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 6o DO ARTIGO 60 DA LEI DE DROGAS, ALTERADO PELA LEI No 14.322/2022 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado que o apelante portava os entorpecentes apreendidos a fim de comercializá-los, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Diante das conversas extraídas do celular do apelante, pode-se concluir acerca da sua integração ao
Comando Vermelho
, posto estar comprovado que ele se apresentava e portava como membro efetivo, observando suas diretrizes e exercendo a função de traficância em prol da facção.

A Lei no 14.322/2022 alterou o § 6o do artigo 60 da Lei de Drogas, a fim de proibir a restituição de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, mesmo que se prove a origem lícita do bem. Uma vez comprovado que o veículo do apelante estava sendo utilizado para transportar o entorpecente e que assim fazia em favor da organização criminosa, impossível é sua restituição, independentemente se é ou não de origem lícita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015354-20.2023.8.11.0015

APELANTE: PEDRO JOAQUIM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
Pedro Joaquim de Souza
, contra sentença prolatada pelo juízo 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou:

- pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e;

- pelo crime no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

- em razão do concurso material de crimes, a pena final ficou em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas suas razões recursais, o apelante postula pela absolvição com base nos incisos III (não constituir infração penal) ou VII (insuficiência de prova), ambos do artigo 386 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte ilegal de drogas para consumo pessoal.

Pretende ainda que seja reformado o capítulo da sentença que decretou o perdimento de bens, visto que não estaria comprovada nos autos a origem ilícita dos objetos apreendidos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 184544936).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 191080687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015354-20.2023.8.11.0015

APELANTE: PEDRO JOAQUIM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante pretende, em síntese, sua absolvição com relação aos dois crimes pelos quais foi condenado, com base em negativa de autoria e insuficiência probatória.

Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

A defesa ainda requer a reforma do capítulo da sentença que decretou o perdimento de bens, ao argumento que não estaria comprovada a origem ilícita dos objetos apreendidos.

Do crime de tráfico de drogas.

Em apertada síntese, consoante ressai da denúncia, no dia 09.05.2023, a força tática da Policia Militar, em rondas pela Comunidade São Cristóvão, na Cidade de Sinop-MT, se deparou com uma motoneta, de cor laranja e sem retrovisor, que estava em alta velocidade, sendo que o seu condutor, ao ver a viatura, evadiu-se em disparada.

Diante da atitude suspeita e, por ser região conhecida por tráfico de drogas, a equipe realizou o acompanhamento do suspeito e conseguiu abordar o condutor do veículo, identificado como sendo Pedro Joaquim de Souza. Em buscas pessoais, os Policiais localizaram em posse do denunciado Pedro Joaquim 17 (dezessete) porções de maconha, sendo 15 (quinze) porções envolvidas em saquinhos plásticos transparentes e 02 (duas) porções maiores envolvidas em sacola plástica branca, todas já fracionadas e embaladas para venda.

Além das referidas drogas, encontraram com o acusado a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta) em espécie e uma sacola contendo várias embalagens plásticas, as quais, segundo o Ministério Público, são comumente utilizadas para acondicionar entorpecentes destinados à venda.

Quando da prisão em flagrante, também foi apreendido o celular pessoal do acusado, o qual, após representação da acusação pela quebra de sigilo telefônico e extração dos dados, deferida em decisão de id. 184544886, revelou indícios acerca de sua integração ao
Comando Vermelho
, motivo pelo qual o Ministério Público aditou a denúncia para imputar o crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013.

Após serem periciadas as drogas apreendidas, confirmou tratar-se de 68,1g (sessenta e oito gramas e um decigrama), em massa bruta, de Cannabis Sativa L.

Durante a instrução criminal, colheram-se os depoimentos de dois Policiais Militares que efetivaram a prisão em flagrante, e, também, interrogou-se o acusado.

Não obstante ter permanecido em silêncio na delegacia, o acusado Pedro Joaquim acabou confirmando que estava na posse de certa quantia de maconha, ressalvando, contudo, que se destinava para seu consumo pessoal e que eram apenas 10 gramas, não sabendo dizer como apareceram os demais entorpecentes.

Também disse estar apenas com cinquenta reais e que as drogas embaladas já estariam com os Policiais, bem como negou ter acelerado ao vê-los.

Em que pesem as escusas apresentadas pelo acusado e os argumentos expostos por sua defesa técnica, os elementos de convicção coligidos são mais do que suficientes para comprovaram à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, o que, por obvio, também já afasta a possibilidade de desclassificação para crime o mais brando de porte ilegal de entorpecente para consumo próprio.

Quando inquirido em juízo, o Policial Militar Adriano Ribeiro confirmou os fatos narrados no boletim de ocorrência e explicou o motivo da abordagem do acusado, dizendo que este, ao visualizar a viatura, tentou se evadir da viatura, pelo que foi feito o acompanhamento e prisão.

Apesar de não lembrar a quantidade exata dos entorpecentes, o Policial confirmou que realmente foram encontrados em posse do apelante e que se tratava de maconha e estavam divididas em porções.

Disse também que o acusado confessou extrajudicialmente estar portando as drogas para fim de tráfico, o qual era realizado em bares e casas de prostituição.

Ao mesmo modo, o Policial Militar Ed Carlo dos Santos Pinheiro, reportou que estavam em rondas pelo bairro São Cristóvão, quando avistaram um cidadão em uma motoneta de cor laranja, sem retrovisores, o qual, ao avistar a viatura, saiu em disparada.

Também confirmou que localizaram com o apelante certa quantidade de substância análoga à maconha.

Pelo contexto revelado, pode-se concluir com a certeza necessária sobre a autoria delitiva. Isso porque, além da ação Policial ter sido baseada em atitude suspeita, consistente em uma fuga, fator suficiente para caracterizar justa causa para busca pessoal realizada, ambos os Policiais confirmaram que as drogas apreendidas e periciadas estavam em poder do acusado.

Deveras, os relatos uníssonos sobre a dinâmica dos fatos afastam o argumento sobre eventual imparcialidade dos Policiais ou qualquer espécie de invenção por parte deles, sobretudo por não ter vista na ação Policial indício de que teria se dado com o intuito prejudicar o acusado.

Acerca do tema, a propósito, venho reiteradamente consignado sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, sempre que harmônicos e validados por outros elementos de prova.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática do crime.

De qualquer modo, outra prova que denota o tráfico de drogas são os dados revelados com a devassa ocorrida no aparelho celular do apelante.

Pelas conversas extraídas, pode-se inferir que o apelante realmente se dedicava ao tráfico de drogas, isso, inclusive, na qualidade de membro da facção
Comando Vermelho
, conforme demonstrarei mais a frente. Numa das conversas, uma pessoa identificada como “
Carrara
”, diz ao apelante Pedro Joaquim, o qual utilizava o apelido “Dibala”, que estaria proibido comercializar drogas no bar denominado de “
skinão
”.

Com essas considerações, não há se cogitar em absolvição por insuficiência probatória, posto estar plenamente provada a materialidade e autoria delitiva com relação ao crime de comércio ilegal de drogas.

Da tese desclassificatória.

A defesa do apelante pretende ainda a desclassificação para o delito de porte ilegal de droga para consumo pessoal.

Nada obstante, desnecessárias serão maiores ponderações sobre a questão posta, na medida em que está evidenciado o tráfico de droga, o que, por óbvio, afasta o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Há de registrar que o fato do acusado ter confessado ser usuário de drogas não impede, por si só, a caracterização da traficância. Para tanto, também deve se aferir se estão presentes os pressupostos previstos no § 2o do artigo 28 da lei de Drogas.

Pelo preceito do referido parágrafo, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Na hipótese em julgamento, o apelante estava portando mais de 60 gramas de maconha, em pequenas porções e mais uma quantia de dinheiro em espécie.

Além desses fatores, destaco o fato de o apelante ter se evadido ao ver a guarnição da Policia Militar, a gerar suspeita sobre eventual conduta ilícita, o que veio a se confirmar com a prisão em flagrante. Importante lembrar também não ser a primeira vez que o apelante se envolve em condutas delituosas, visto ser reincidente, conforme reconhecido na sentença condenatória, fator que também deve ser considerado para fim de aferimento sobre a caracterização ou não do tráfico de drogas.

Portanto, comprovado que o apelante portava os entorpecentes apreendidos a fim de comercializá-los, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Do crime de integrar organização criminosa.

Conforme dito alhures, com a devassa realizada no celular do apelante foi possível averiguar o seu envolvimento com o crime organizado e reforçar as evidências sobre sua dedicação ao comércio ilegal de drogas.

Em análise dos dados extraídos, os investigadores conseguiram constatar que o apelante participava de um grupo de
whattssap
composto por membros do
Comando Vermelho
, no qual eram repassadas informações sobre a cartilha da organização criminosa, explicando suas regras, sanções e missão.

No referido aplicativo de conversas o apelante Pedro Joaquim se apresentava com o vulgo “
dibala
”. Aliás, há um diálogo no grupo no qual os membros fazem uma espécie de apresentação, consistindo em dizer seu nome verdadeiro.

Deste ponto, já se tem certeza que o apelante realmente participava do grupo de
Whatssap,
destinado a ser uma espécie de sala de reunião na qual o membro mais graduado ensinava as diretrizes da facção
Comando Vermelho
para os integrantes novatos, compartilhando a cartilha da organização no Estado de Mato Grosso, com fim de instruí-los sobre regras que deveriam respeitar, assim como acerca das suas respectivas sanções.

Resta, portanto, verificar outros fatores denotadores da integração do apelante ao
Comando Vermelho
.

Já foi dito alhures que existem diálogos sobre o tráfico de drogas, fator que denota uma de suas funções dentro da organização. Além disso, há conversas nas quais são realizadas cobrança de mensalidade paga pelos membros ao
Comando Vermelho
.

Não bastasse isso, há no grupo fotos ostentado drogas e arma de fogo, além de diversas imagens gráficas simbolizando o
Comando Vermelho.

De fato, somente por tais constatações já se pode ter certeza quanto efetiva integração do apelante Pedro Joaquim na organização criminosa
Comando Vermelho
, pelo que inexiste algo a ser retocado na sentença condenatória quanto tal crime.

Assim, diante das conversas extraídas do celular do apelante, pode-se concluir acerca da sua integração ao
Comando Vermelho
, posto estar comprovado que ele se apresentava e portava como membro efetivo, observando suas diretrizes e exercendo a função de traficância em prol da facção.

Do perdimento de bens
.

A defesa também confrontou o capítulo da sentença acerca do perdimento de bens, dizendo que não haveria provas de que o veículo apreendido teria sido adquirido com dinheiro auferido ilicitamente.

Malgrado os argumentos defensivos, a questão posta é de fácil solução.

Isso porque, conforme bem consignado na sentença pelo magistrado de piso, a Lei no 14.322/2022 alterou o § 6o do artigo 60 da Lei de Drogas, a fim de proibir a restituição de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, mesmo que se prove a origem lícita do bem.

Ademais, não se pode olvidar do § 5o do artigo 91-A, do Código Penal, o qual preconiza que
os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes
.

Lembro, por oportuno, que essa Câmara Criminal, no julgamento do Recurso de Apelação no 1015735-33.2020.8.11.0015, de minha relatoria, concluiu ser escorreita a sentença que declara perda do veículo apreendido, quando relacionado ao tráfico de drogas, o que torna, portanto, inviável sua restituição. (Ap. 1015735-33.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023).

Por esse modo, uma vez comprovado que o veículo do apelante estava sendo utilizado para transportar o entorpecente e que assim fazia em favor da organização criminosa, impossível é sua restituição, independentemente se é ou não de origem lícita.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de manter inalterada a sentença condenatória em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024